Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703324-67.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KESSIA TAYNA AZEVEDO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE QUESTÕES. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de questões de concurso, aplicação de nova prova prática, condenação em reparação por dano material equivalente ao valor mensal da remuneração do cargo pleiteado, condenação em reparação por dano moral. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Incompetência. Valor da causa. A autora inicialmente deu à causa o valor de R$ 127.802,16. O processo foi distribuído à Vara da Fazenda Pública. Ao despachar a inicial, entendeu o juízo processante na Vara da Fazenda Pública pela redução do valor da causa para R$ 50.000,00, fixando-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Tal decisão da Vara da Fazenda Pública era agravável, porem a parte não o fez, de modo que acha-se preclusa. Quanto à complexidade, a questão não é de maior complexidade de modo a deslocar a competência para a Vara da Fazenda Pública, pois não se exige a produção de prova pericial. Os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pela prova documental que já foi produzida no processo. Preliminar que se rejeita. 3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa. O Juiz processante, como destinatário da prova, entendeu que a questão controvertida é eminentemente de direito e feito estava suficientemente instruído pelas provas documentais já produzidas, promovendo o julgamento antecipado. Quanto à gravação da realização da prova do concurso, segundo o réu informa, não houve gravação de vídeo, mas apenas de áudio, cuja mídia está arquivada na Secretaria do Juízo, e compete ao recorrente promover a degravação do seu conteúdo. Ademais, cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, e, no caso, a sentença não está fundada no conteúdo da gravação, mas apenas nas provas documentais constantes no processo, tidas como suficientes para permitir o julgamento da causa. Preliminar que se rejeita. 4 – Concurso público. Intervenção do Poder Judiciário. Conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tese 485, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” Admite-se a intervenção do Poder Judiciário, excepcionalmente, apenas para fazer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o programa previsto no edital (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES). Não há elementos no processo a justificar o reconhecimento de nulidade dos itens “a, b, f, g, h, i, j, k, l, m, n” da prova prática de informática do concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que está em conformidade com o edital de ID 18566523, nem há indícios de imposição de barreiras ao direito de acessibilidade da autora na realização de prova prática de informática. 5 – Nulidade de prova prática. Condições especiais de acessibilidade ao candidato. Tamanho da fonte. Atendimento realizado pela banca examinadora. Ausência de ilegalidade. No que diz respeito à ausência das adaptações solicitadas quanto ao tamanho da fonte da prova e configuração do computador, dispõe o item 5 do Edital 3/2018 do certame (ID 18566292) que os candidatos portadores de deficiência poderão solicitar prova ampliada em fontes 18, 24 ou 28, software de leitura, prova em braile, mobiliário adequado. O atendimento das condições especiais para a realização da prova está sujeito à análise da banca quanto à viabilidade e razoabilidade do pedido (itens 5.4.2, 5.13.1 – ID 18566692 – PAG 9/12). Segundo o documento de ID 18566297 a candidata solicitou para prova discursiva descrição do texto ampliado das imagens na prova e folha de respostas e fonte Arial 18 e para a prova prática computador com diversas especificações de configuração. O pleito da autora foi acolhido, e deferida a descrição do texto ampliado das imagens na prova e folha de respostas e fonte Arial 18, mesa e cadeira separadas, autorizando ainda levar luminária, conforme demonstram os documentos (ID 18566546). Ademais, a candidata poderia ter solicitado fonte 24 ou 28, mas solicitou 18, de modo que não se sustenta a alegação de que não conseguira visualizar os quesitos da prova. 6 – Auxilio de ledora. Foi fornecido à autora o auxílio de “ledora” da prova. A autora alega que esta não tinha preparo adequado para auxiliá-la no dia, porém a irresignação não se justifica, pois a função da “ledora” é apenas ler a prova para o candidato, não lhe competindo sobre a interpretação. Os demais requerimentos que dizem respeito à configuração do computador não se enquadram nas especificações do edital, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade no ato da banca examinadora em não os deferir. Conclui-se, pois, que todo atendimento deferido foi prestado à candidata, não se sustentado a tese de que houve barreiras à acessibilidade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 7 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor ajustado da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE QUESTÕES. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Incompetência. Valor superior à competência definida na Lei n. 12.153/2009. Questão já superada. Decisão do juiz da Vara de Fazenda Pública alterou o valor da causa, definindo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não foi impugnado pela parte no momento oportuno. Resta, pois, preclusa a questão, pelo que se confirma a competência. 3 – Publicidade. O julgamento público, de que trata o art. 93, inciso IX da Constituição, é aquele que permite conhecer os fundamentos da decisão judicial, até mesmo para confrontá-las mediante recurso. Por esta regra se veda o antigo sistema da livre convicção, que facultava ao julgador utilizar-se apenas do sentimento ou entendimento pessoal para tomar a sua decisão, situação que não se verifica no caso em exame. De outra parte, a publicidade, à luz da regra constitucional citada, não exige o julgamento presencial e instantâneo, de modo que é tecnicamente compatível com as garantias processuais o julgamento virtual mediante inserção de votos no sistema pelos integrantes do colegiado, permitindo-se, para ampliação do contraditório, a retirada de processos para o julgamento presencial no caso de solicitação dos interessados, conforme Portaria n. 1029/2018, do TJDFT e Portaria Conjunta 52/2020, do TJDFT. Tal prática é adotada inclusive pelo STF. A alegação de que a forma como a sessão foi conduzida privou a autora de conhecer o resultado, de imediato, não se mostra suficiente para anular o julgamento, pois não foi demonstrado qualquer prejuízo. Ademais, em comunicação com a Secretaria, o advogado da parte poderia informar-se sobre o resultado, que estava disponível, porém não lançado por problemas operacionais. 4 – Sustentação oral. No caso em exame, iniciou-se a sessão de julgamento com a sustentação oral do recorrente, ato que motivou o pedido de vista para reexame, o que permitiu, examinadas as questões suscitadas na fala, a conclusão do voto do Relator, seguida da inclusão, no sistema, dos demais votos e automática proclamação do resultado. Não havia espaço nem oportunidade para nova sustentação oral, o que se faz por aplicação subsidiária do CPC (art. 937, § 2. do CPC), que a prevê antes do início do julgamento. Encerradas as sustentações, segue-se o julgamento, com colheita dos votos do julgadores, fase da qual não participa o advogado. O disposto no art. 7o., inciso X da Lei n. 8.906/1994 não se sobrepõe à ordem de julgamento nos tribunais em que a sustentação oral precede à decisão. Assim, iniciado o julgamento, não pode ser interrompido para manifestação do advogado, a pretexto de utilização da faculdade prevista no dispositivo em causa (EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.643.012 - RS (2015/0090508-6) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI). 5 – Concurso. Prova prática. Fonte. Auxílio de ledor e análise de áudio. Não há omissão na análise da alegação de nulidade da prova prática. Foram examinados os argumentos da autora quanto à fonte Arial 18 e inferiores e houve decisão, embora com estilo e sentido diverso do pretendido pela parte, o que não constitui justificativa para nulidade. A alegação da autora de que o áudio apresentado como prova não foi examinado também não é fundada. O acórdão decidiu que não se justifica a irresignação da autora em relação ao desempenho da função de ledor, que não tem atribuição de interpretar a prova, mas apenas ler. A análise da prova (áudio) não é necessária porque se destina a demonstrar que o ledor não foi capaz de auxiliar a autora, quando o acórdão conclui que o profissional não tinha tal atribuições. Prova, portanto, desnecessária, cuja análise não se mostra pertinente. A propósito, no sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. O importante é que não haja questão pendente de julgamento, o que não ocorreu no caso em exame. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais (RE635729RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJE 24/08/2011). Estas questões, portanto, já foram examinadas em julgamento anterior. 6 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 7 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente sustenta violação ao art. 5o, § 3o, da CRFB, pela inobservância da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Reitera, em ofensa ao seu direito “à efetiva adequação e adaptação de provas de concurso público às suas necessidades especiais, vedada a exigência, nas provas de aptidão incompatível com a sua deficiência, se essa aptidão não for pertinente e necessária para o desempenho das atribuições do cargo disputado” e ao art. 93, IX da CRFB, defendendo a tese de que “a possibilidade de julgamento virtual não permite que, tendo sido deferido o julgamento presencial (ou telepresencial),sejam omitidos a leitura do voto do relator e a coleta dos votos dos vogais, havendo apenas a proclamação do resultado”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face dos benefícios da Justiça Gratuita deferidos em grau recursal. Há contrarrazões. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e, por conseguinte, o art. 5o, § 3o da CRFB não foi objeto de debate pela Turma Recursal, portanto, ausente o prequestionamento da questão constitucional, pressuposto extrínseco necessário ao conhecimento do Recurso Extraordinário. A consequência jurídica é a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao Bloco de Constitucionalidade pátrio, em específico, à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, pela desproporcionalidade da prova prática e inadequação de adaptação concedidos pressupõe à análise de fatos e provas e de regras editalícias, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelos enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE ESFORÇO FÍSICO – DEFICIÊNCIA. Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado, com a deficiência do candidato. (RE 518504 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-159 DIVULG 18-08-2011 PUBLIC 19-08-2011 EMENT VOL-02569-01 PP-00127) Igualmente, a análise da alegação de ofensa ao princípio da publicidade das razões de decidir e votos dos membros de colegiado em sessão pública pressupõe a análise de provas, o que é vedado conforme já citado enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Portanto, a consequência é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal